Tribunal: STF
Processo: Pet 12331
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração II.



    Ao final, requer-se:



    “(...) requer-se, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos seus efeitos, para o fim de se reconhecer a mesma nulidade dos atos que atingiram o ora requerente e que foram determinadas no âmbito da denominada a Operação Integração II.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “4. Ademais, conforme já demonstrado pela i. defesa acima mencionada, a denúncia ofertada contra o ora requerente e demais corréus (doc. 4), assim como aquela promovida em face do requerente originário CARLOS ALBERTO RICHA (doc. 5) têm como origem o Inquérito nº 5004606-51.2017.404.7013 (doc. 6 e 7), no qual, conforme reconhecido por Vossa Excelência na v. decisão paradigma “os Procuradores do MPF/PR realizaram manobra para firmar a competência perante a 13ª Vara Federal de Curitiba- ou seja, sob os cuidados do ex-Juiz Sérgio Moro -, tirando a investigação do âmbito da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração II, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente